Tribunal: TCU
Processo: 044.888/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6376/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.888/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Anna Maria Levy de Lavor (XXX.473.007-XX); Helena dos Anjos Rochinski (XXX.901.251-XX); Isis dos Anjos Rochinski (XXX.901.391-XX); Leticia Merentina dos Anjos (XXX.320.709-XX); Lucimar Gomes Sardinha de Assis (XXX.590.301-XX); Maria Barbosa de Aguiar (XXX.133.423-XX); Maria das Gracas de Souza Medeiros (XXX.280.265-XX); Noah da Rocha Ferreira (XXX.112.200-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.